Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A revisão da prestação demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade em função do aumento/diminuição da necessidade do beneficiário ou em decorrência da redução ou ampliação da capacidade do alimentante.

2. O conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para subsidiar a alegação de desproporcionalidade da obrigação alimentar fixada, porquanto não há prova da redução da capacidade contributiva do agravante ou das necessidades dos agravados.

3. Negou-se provimento ao recurso.